Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-72.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. INDEFERIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DE PEDIDOS POR FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Vigora em nosso ordenamento jurídico o princípio da cooperação (ou da colaboração), previsto no art. 6o do CPC, o qual estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.
2. Na hipótese, configura cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova requerida oportuna e justificadamente pela parte autora, com a finalidade de comprovar suas alegações, e o pedido é julgado improcedente justamente por falta de provas. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.